Tribunal: TJPA
Processo: 0808506-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808506-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONY MORELLE RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29 E ART. 1º, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.º 8.072/1990. AUTORIA DELITIVA. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE ACUSADO DE SER INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MAIOR TEMOR ÀS TESTEMUNHAS. GARANTIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há se conhecer neste âmbito de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à autoria delitiva, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

2. No tocante à ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, o exame da matéria esbarra na instrução deficiente do
writ
, haja vista que não juntado o decreto segregacionista pela defesa, ônus que lhe pesa em sede de prova pré-constituída. Do conteúdo angariado, observa-se que a defesa anexa, tão somente, a decisão de pronúncia, motivo pelo qual limita-se o exame da alegativa em voga ao atendido
decisum
, que indeferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo seu encarceramento cautelar com arrimo em fundamentos válidos e concretos.

3. Na hipótese vertente, observa-se que a decisão enfatiza a necessidade de ser resguardada a ordem pública, diante da periculosidade real do coacto à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida. Consoante dados colhidos da impetração, o paciente e demais corréus são acusados de, mediante emboscada, executarem a vítima por meio de disparos de arma de fogo, em razão de disputa de poder entre gangues rivais e em retaliação à morte de suposto membro do grupo armado do qual o paciente é acusado de fazer parte.

4. Fundamenta, ademais, o Magistrado singular, riscos à instrução criminal, diante do elevado poder intimidatório e temor sob as testemunhas, considerando que o paciente é apontado como integrante de facção criminosa armada, associada para o fim específico de cometer crimes. Ressalta, outrossim, evidente risco à aplicação da lei penal, sob argumento de que o réu e demais comparsas tentaram se evadir do distrito da culpa, demonstrando, com isso, total desinteresse em se submeter aos rigores da lei.

5. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

6. Delineados os motivos ensejadores do encarceramento cautelar, resta demonstrada a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

7. Ordem conhecida em parte e, nesta denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte a ordem impetrada e, nesta, denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 18 do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RONY MORELLE RIBEIRO DA SILVA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, proferido no bojo do Processo de origem Júri n.º 0803126-02.2023.8.14.0051.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 10/03/2023, por força do cumprimento de mandado de prisão preventiva, sob acusação da suposta prática do tipo penal elencado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.072/1990.

Sustenta a defesa que o paciente não teve qualquer participação no delito irrogado, além disso, sempre foi pessoa honesta e trabalhadora, com profissão lícita, residência fixa e bons antecedentes criminais.

Aduz que o ato prisional se deu de forma arbitrária, sob a tese de que o coacto não se encontrava em situação flagrancial, pelo que sua constrição se revela arbitrária.

Alega, outrossim, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do acusado, de vez que não preenchidos os pressupostos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal, tendo o Juízo singular alicerçado o
decisum
segregacionista em proposições inidôneas.

Clama pela concessão liminar da ordem, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Em Decisão Interlocutória à ID 19790326, indeferi a tutela liminar almejada.

Em
informações
(ID 19880507), esclarece o Juízo inquinado coator, em síntese, que instrução foi finalizada e o processo, atualmente, está na fase de apresentação de provas a serem utilizadas em plenário do Júri. Acrescenta que, em consulta ao sistema Pje, foi verificado que o paciente responde a outros processos.

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo
não

conhecimento da ação mandamental,
de vez que não juntada decisão referente à medida constritiva de liberdade decretada em desfavor do paciente, documento que entende indispensável à análise dos argumentos expostos na inicial.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada no
mandamus
em epígrafe.

De antemão, não há se conhecer neste âmbito de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à autoria delitiva, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

Outrossim, incabível a suscitada nulidade do Auto Flagrancial, haja vista que a prisão do paciente não decorreu de flagrante delito, mas em cumprimento à decisão judicial de decreto de prisão preventiva.

No tocante à ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, o exame da matéria, esbarra, inclusive, na instrução deficiente do
writ
, haja vista que não juntado o decreto segregacionista pela defesa, ônus que lhe pesa em sede de prova pré-constituída.

Do conteúdo angariado, observa-se que a defesa anexa, tão somente, a
decisão de pronúncia
(ID 19707432, pág. 14), motivo pelo qual limito o exame da alegativa em voga ao atendido
decisum
, que
indeferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade
, mantendo seu

encarceramento cautelar com arrimo em fundamentos válidos e concretos, veja-se:

“Nesta oportunidade considerando que os acusados estão presos por força de prisão cautelar (preventiva), e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1- da
necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o

delito gerou sérias conturbações nessa cidade onde foi praticado e a colocação dos réus em

liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário tendo em vista a gravidade e a forma

como o crime foi cometido com envolvimento de facções criminosas
; 2- da necessidade de
garantia de aplicação da lei penal, uma vez que todos os acusados tentaram fugir dessa

Comarca demonstram total desinteresse em responder corretamente esse processo
; 3- da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade os acusados, que
supostamente

possuem envolvimento com fação criminosa violenta, poderão buscar alterar as versões das

testemunhas a serem prestadas em plenário eis que conhecedor de todas elas e de suas

versões e por demonstrar ser uma pessoa que gera temor na comunidade em que o fato foi

praticado como indicado nos depoimentos das testemunhas,
assim indefiro a todos os quatro acusados o direito de recorrer em liberdade dessa decisão, o que inclusive guarda consonância com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, (...).”
(grifei)

Dessarte, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão acima colacionada enfatiza a
necessidade de ser resguardada a ordem pública,
diante da periculosidade real do coacto à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

Consoante dados colhidos da impetração, o paciente e demais corréus são acusados de, mediante emboscada, executarem a vítima por meio de disparos de arma de fogo, em razão de disputa de poder entre gangues rivais e em retaliação à morte de suposto membro do grupo armado do qual o paciente é acusado de fazer parte.

De fato, a gravidade extrema do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social.

Nessa senda de raciocínio:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciado pelas circunstâncias do flagrante: o paciente é acusado de integrar a facção criminosa Comando Vermelho e se deslocar, na companhia do corréu e um adolescente, até a cidade de Barra do Bugres para matar integrantes da facção rival PCC, sendo apreendidos, em seu veículo, 1 pistola calibre 9mm, 1 carregador, 13 munições intactas e 1 porção de maconha.

3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

4. Além disso, conforme entendimento desta Corte Superior, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022).

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 909.855/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

Fundamenta, ademais, o Magistrado singular,
riscos à instrução criminal
, diante do elevado poder intimidatório e temor sob as testemunhas, considerando que o paciente é apontado como integrante de facção criminosa armada, associada para o fim específico de cometer crimes.

Ressalta, outrossim, o Juízo, evidente risco à aplicação da lei penal, sob argumento de que o réu e demais comparsas tentaram se evadir do distrito da culpa, demonstrando, com isso, total desinteresse em se submeter aos rigores da lei.

Há de se pontuar que, mais recentemente, em decisão datada de 21/06/2024, o Juízo inquinado coator manteve a prisão cautelar do paciente, diante da inalterabilidade da situação processual. Na referida oportunidade, também foi designada a realização do julgamento pelo Plenário Popular para os dias 10 e 11 de outubro de 2024.

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

E ainda, bem delineados os motivos ensejadores do encarceramento cautelar, resta demonstrada a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/07/2024